Tribunal: STF
Processo: AI 588511
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO 
   JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.	Os embargos de declaração não 
   constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.
2.	Não existe, assim, qualquer omissão, 
   contradição ou obscuridade a sanar, quanto à aplicação da Súmula 
   STF 724 à espécie dos autos.
3.	Embargos de declaração 
   rejeitados.